Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO RECORRENTE NA MULTA COMINADA. EFEITO PERSUASÓRIO. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, insta esclarecer que o próprio juízo já determinou que se oficiasse ao INSS para suspender o desconto e como forma de garantir efetividade à decisão. Dessa forma, revela-se improvável a incidência do recorrente na multa cominada.
2. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). Ao fixar o valor das astreintes em exata correspondência de cada desconto indevido que ocorresse, já há necessária limitação e conhecimento prévio do obrigado do quantum da sanção a ser porventura aplicada e dentro do parâmetro fixado pela jurisprudência supra referida.
3. consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o valor das astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revisto a qualquer tempo, caso se torne excessivo ou insuficiente para garantia de efetividade da decisão (STJ/ EAREsp 650.536/RJ), o que afastaria, em tese, a decisão de sua limitação nesse momento se fosse o caso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.